Tribunal: TJBA
Processo: 0500331-72.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500331-72.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY, MURILO FONSECA PEIXOTO

APELADO: JOSIANE ANDRADE LEAL SOUZA

Advogado(s)
:
JOELMA SANTOS SILVA, IEDA COELHO MIDLEJ

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo
interno em apelação
. Ação
pelo rito comum. Alegad
a contradição
.

I
nexistência de vício
s
no
julgado
.
Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno em apelação cível envolvendo rescisão contratual de consórcio, com restituição de valores pagos e condenação por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de contradição na fundamentação do julgado, alegando vícios que comprometeriam a validade do
decisum
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente contradição, e se os embargos de declaração se prestam à modificação do julgado diante da irresignação da parte.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo enfrentado adequadamente as questões suscitadas, ainda que sob fundamentação diversa da pretendida pela parte embargante.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo inadequados para provocar nova manifestação do órgão julgador sobre matéria já decidida, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A pretensão de rediscutir fundamentos e obter efeito modificativo revela-se incompatível com a função integrativa dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O julgado embargado está devidamente fundamentado, com respaldo em prova documental e normas aplicáveis, não sendo exigida a manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte, conforme jurisprudência do STJ.

7. A rejeição dos embargos é medida que se impõe, dada a inexistência de qualquer vício a ser sanado, inexistindo omissão quanto ao reconhecimento do vício de consentimento e da falha na prestação do serviço pela empresa de consórcio.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em agravo interno em apelação nº
0500331-72.2018.8.05.0229
, em que é embargante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

e

embargada
JOSIANE ANDRADE LEAL SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.